Tribunal: STF
Processo: RE 401552
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.  PRESTADOR DE SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DE
PAGAMENTO DO ICMS POR OCASIÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      A incidência do ICMS na importação de
mercadoria tem como fato gerador operação de natureza mercantil ou
assemelhada. Inexigibilidade do imposto quando se tratar de bem
importado por pessoa física ou por entidade prestadora de
serviço.
2.      Princípio da não-cumulatividade do ICMS. Importação de
 bens realizada por entidade que, sendo prestadora de serviço, não é
 não-contribuinte do tributo. Inocorrência do fato gerador do
tributo e, conseqüentemente, inexigibilidade da exação.
3.      Hipótese anterior à promulgação EC 33/2001, que, embora tenha
previsto a possibilidade de cobrança do ICMS na importação nas
operações efetuadas por quem não seja contribuinte habitual do
imposto, não prescinde de integração legislativa para disciplinar a
realização da compensação do tributo, de modo a conferir efetividade
 ao princípio constitucional da não-cumulatividade da
exação.
Agravo regimental não provido.